Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715320-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JOSE MONTEIRO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA JOSÉ MONTEIRO (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., processo n. 0702746-27.2021.8.07.0021, na qual condenou a parte ré por litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 3o do artigo 81 do Código de Processo Civil, aplicando-lhe multa de 5% do valor dado à causa (ID 121983123 dos autos de origem). Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 121983123 dos autos de origem): “Vistos, etc. Ao ID. 119928851 a parte autora requer a intimação do Requerido, para que indique o paradeiro do veículo para apreensão, sob pena de litigância de má-fé. Ao ID. 120088509 o presente juízo intimou a parte requerida para indicar o local onde se encontrava o veículo para apreensão, diante da suspeita de ocultação do bem, sob pena de condenação em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 2o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Ao ID. 121670071 a parte requerida não apresentou a localização do veículo e aduziu, em síntese, que inexiste previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. É o relatório. Decido. É certo que o princípio da boa-fé, seus deveres anexos, e o princípio da cooperação estão previstos nos arts. 5o e 6o do CPC. Não obstante, resulta em desdobramento lógico das máximas previstas no Código, o dever processual de cooperação para a rápida resolução do litígio, devendo as partes prestarem as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Quanto à possibilidade de condenação da parte requerida em litigância de má-fé, nos casos em que há ocultação do bem, consta o seguinte precedente do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, resta clara a possibilidade de condenação por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da Justiça, da parte que se recusa a cooperar para a resolução da causa, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, sem justificativa razoável, diante da ocultação do bem procurado na busca e apreensão. Dessa forma, diante da ausência de indicação do paradeiro do veículo ou de justificativa razoável, após a determinação de ID. 120088509, condeno a parte requerida em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 3o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Intime-se a parte autora para atualizar o valor da dívida e para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Inconformada, a ré recorre. Em síntese aduz que a r. decisão proferida viola o princípio da legalidade. Diz não ter praticado qualquer ato ilegal capaz de ensejar referida penalidade processual. Acrescenta que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que estaria apenas exercendo seu direito ao contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que estaria “na iminência de sofrer inúmeras constrições processuais, em razão de uma decisão notoriamente ilegal, baseada unicamente na própria convicção do magistrado.” No mérito requer o provimento do recurso, e consequentemente revogada a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 36116187. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De acordo com o Código Civil de 2002, nas obrigações contratuais, vige a cláusula geral da boa-fé objetiva, privilegiando o dever mútuo de proteção, cooperação e lealdade, tudo em prol da redução dos casos de inadimplemento dos contratos. Com efeito, fazendo uma análise perfunctória, constata-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo está em consonância com o entendimento desta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. CPC. APLICAÇÃO DA NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há obrigatoriedade legal para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da busca e apreensão em ação executiva. 2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 3. Constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1381207, 07230657920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, há obrigação do devedor em indicar o paradeiro do veículo. É dever das partes colaborar com o andamento do processo, de acordo com o art. 6o do Código de Processo Civil. O art. 80, da mesma lei processual, prevê, como uma das hipóteses para a aplicação da multa por litigância de má-fé, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 2. A intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem o veículo foi alienado, possui amparo nos princípios da boa-fé processo e da cooperação (arts. 5° e 6° do CPC). 3. Está sujeito à multa por litigância de má-fé, o devedor fiduciário que, mesmo após ser intimado no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atendida, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400879, 07333737720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INDICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. MULTA. 1. Na ação de busca e apreensão, a aplicação de multa ao devedor é medida que se impõe ante a recalcitrância do detentor da posse em declinar a localização do veículo alienado, a qual se denota como comportamento vedado pelo postulado da boa-fé objetiva. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1345299, 07060076320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, este Magistrado, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, tive a oportunidade de julgar recurso versando sobre a matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes Partes, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil, que atribui o dever de cooperação e boa-fé a todos os envolvidos no processo. 2. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, conforme artigo 77, do CPC. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1353224, 07095532920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta cognição sumária, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, posto que, em tese, é dever processual da parte cooperar para a resolução do litígio, com a apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional. Trata-se de deveres de lealdade e boa-fé processual, por isso, ante eventual hipótese de abusos de direito de defesa ou má-fé processual, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa (art. 81, do CPC). Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator